Tribunal: TJMT
Processo: 1027657-11.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027657-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO CABRAL MARQUES - CPF: 051.873.321-12 (RECORRENTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DAVI RUDNEI FERREIRA RANGEL 82281777049 - CNPJ: 41.381.746/0001-70 (RECORRIDO), MARIA PATRICIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 484.178.928-69 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 390.399.168-61 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), VITOR HUGO CABRAL MARQUES - CPF: 051.873.321-12 (RECORRIDO), DAVI RUDNEI FERREIRA RANGEL 82281777049 - CNPJ: 41.381.746/0001-70 (RECORRENTE), DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 390.399.168-61 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARIA PATRICIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 484.178.928-69 (RECORRENTE), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIOS REITERADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

3.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

4.

Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, ao receber a notificação do aplicativo do banco acerca do bloqueio preventivo da transação, realizou o pedido de cancelamento imediato.

5.

Apesar de instaurar o MED, as instituições financeiras forneceram resposta definitiva no sentido de que seria impossível a devolução dos valores pela inexistência de saldo na conta destinatária, contudo, sem comprovar a tentativa reiterada prevista no artigo 41-D, parágrafo único, II, da Resolução n° 1 de 12/8/2020.

6.

Falha na prestação de serviço configurada.

7.

As razões recursais da 3ª parte recorrente não trazem elementos que indiquem sua condição de “vítima” pela fraude realizada utilizando sua conta bancária. A inexistência de elemento probatório mínimo acerca da impossibilidade de acesso à conta atrai sua responsabilidade.

8.

O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora, as malsucedidas tentativas de resolução administrativa e a fraude perpetrada pelo corréu.

9.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.
.

10.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou as partes reclamadas ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

As partes reclamadas-recorrentes, em suas razões recursais, pretendem a reforma para o julgamento de improcedência ante ao fortuito externo causador da fraude, inexistindo responsabilidade da instituição financeira. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

MARIA PATRICIA FERNANDES PEREIRA, em seu recurso, alega também ser vítima na fraude, por não ter mais acesso à conta destinatária, razão pela qual pugna pelo julgamento de improcedência em relação a ela.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027657-11.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA PATRICIA FERNANDES PEREIRA e outros (2)

Polo Passivo

NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A e outros (4)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ilegitimidade passiva ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

(ii) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça para a interposição do recurso. Em que pese a parte recorrida se insurja quanto ao deferimento, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

(iii) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A mera repetição de elementos da inicial ou defesa não importa em ofensa ao pressuposto, desde que associada ao fundamento da decisão recorrida, o que ocorre no caso em apreço.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pelas instituições financeiras em relação da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por VITOR HUGO CABRAL MARQUES em desfavor NEXT BANCO DIGITAL e outros.

Alega que foi notificado via whatsapp e a mensagem dizia para investir uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na empresa MultiPix Soluções Financeiras, assim, realizou o PIX.

Diz que após realizar a transferência, o banco informou que o PIX estaria em análise por suspeita de fraude e automaticamente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi debitado da conta do Autor.

O Requerente entrou em contato com o banco para fins de estornar o valor, quando se deparou com o aviso de suspeita de fraude, pedindo o cancelamento da transação, pois ainda se encontrava em análise o pedido foi negado sob o argumento de que a conta de quem recebeu estava sem saldo.

Assim, pleiteia a devolução do valor e danos morais.

Insta registrar que os documentos acostados aos autos comprovam a existência da fraude na conta bancária do autor.

Frise-se que, o autor fez diversos contatos com representantes da ré no intuito de solucionar o problema, sem, no entanto, lograr êxito e nem ao menos esclarecimentos e respostas às suas perguntas, além de não ter tido o tratamento adequado.

Dessa forma, não há que se falar na existência de mero dissabor e "indústria do dano moral", ante a evidente falha na prestação do serviço.

Com efeito, presentes os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, conduta (ação em sentido amplo), nexo causal e prejuízo de ordem moral, que, in casu, é in re ipsa.

Não deve prevalecer a tese de que existe a excludente do nexo causal fato de terceiro, uma vez que o acesso à conta e a ligação, bem como a não constatação da fraude são atos praticados pelos próprios prepostos do réu, que não agiram com a cautela que deles é esperada.

Assim, falhou o serviço prestado pela ré, devendo a responsabilidade ser objetiva na forma dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor ostenta a natureza jurídica de consumidor.

Tenho por razoável e com suficiente poder compensatório uma indenização no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais). O montante indenizatório está levando em consideração a situação colocada, em especial a devolução dos valores após o ajuizamento da ação, não se olvidando do caráter punitivo pedagógico da condenação.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para condenar as Requeridas de forma solidária a pagarem à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais, bem como CONDENAR a parte ré, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem.

A parte recorrida narra que recebeu mensagem na rede social “
WhatsApp
” em 21/5/2023 por Joilson Pinheiro dos Santos em que era ofertada a multiplicação de valores por meio de plataformas de aposta virtual no caso de investimento de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao realizar a transferência, foi informado pelo aplicativo do banco que a transação havia sido bloqueada por suspeita de fraude, momento em que solicitou o cancelamento imediato da transação. Após a solicitação, foi informado de que não seria possível a devolução do valor por não haver mais saldo na conta destinatária.

Em sede de defesa, as instituições se prestaram a alegar que não havia como identificar a ocorrência de fraude por conta da realização das transferências mediante senha pessoal e, ainda, no aparelho celular cadastrado do autor, assim como não havia possibilidade de estorno dos valores pela ausência de saldo em conta.

Ademais, não trouxeram qualquer elemento capaz de evidenciar as razões que levaram à conclusão de que não seria possível estornar o valor, bastando-se a alegar que se trata de fortuito externo, situação que não atrai a responsabilidade do banco.

A Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 possui os seguintes dispositivos referentes à devolução de valores em hipóteses como a dos autos:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

[...]

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

[...]

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

I - ficarão condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida, de que trata o Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX; e

II - implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Parágrafo único. Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance:

I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou

II - noventa dias, contados a partir da transação original.

[...]

Art. 78-F. A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude.

Parágrafo único. A notificação de infração pode ser solicitada para transações:

I - liquidadas no SPI;

II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou

III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

[...]

O quadro delineado ilustra que as instituições financeiras não adotaram as medidas necessárias para prosseguimento do Mecanismo Especial de Devolução, tendo realizado a abertura (id. 214842313), nos termos da normativa do BCB, mas, em momento posterior, demonstrado a negativa de possibilidade de devolução sem que fossem realizados os bloqueios reiterados até que alcance o valor total ou 90 (noventa) dias, conforme determinação expressa do artigo 41-D, parágrafo único, II, da Resolução n° 1 de 12/8/2020.

Na via judicial, a parte recorrente sequer mencionou a realização do MED, mas tão somente se ateve às provas juntadas pela parte recorrida.

Assim, ao negar a devolução de valores e, na via judicial, deixar de prestar esclarecimentos quanto ao suposto MED realizado, as instituições financeiras incorreram em falha na prestação de serviços e, por isso, devem ressarcir os valores transferidos via PIX.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 3. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 4. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. 5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia da segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado. 6. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

No que diz respeito ao recurso interposto por MARIA PATRICIA FERNANDES PEREIRA, verifico que inexiste elemento nos autos que indique a falta de acesso à conta utilizada para prática de fraude. A parte se presta a alegar que também é vítima e, em que pese não recaia a inversão do ônus da prova sobre ela, deveria ter trazido documentos mínimos que comprovem a falta de relação com a fraude praticada utilizando sua conta, o que não fez, enquanto a parte recorrida comprovou a realização de PIX para conta de Maria Patricia.

Quanto à condenação em danos morais, a realização incompleta do Mecanismo Especial de Devolução, a não resolução administrativa e a prática fraudulenta pela 3ª reclamada têm o condão de
ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta da parte recorrente traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter recuperado o valor objeto do crime, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO
-LHES PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução apenas para MARIA PATRICIA FERNANDES PEREIRA em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024